Tribunal: STF
Processo: RHC 266464
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Victor Hugo da Silva Mendes Peixoto, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1021891/SP.
A defesa alega que “o paciente preenche todos os requisitos do tráfico privilegiado, sendo primário, possuidor de bons antecedentes e sem envolvimento com organização criminosa. Já o periculum in mora está presente na manutenção indevida do paciente em regime mais gravoso, o que representa flagrante violação ao direito constitucional de liberdade e à individualização da pena (art. 5º, incisos XLVI e LXVIII, da CF”. (eDOC 39)
Requer “o reconhecimento da ilegalidade no afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, com o consequente restabelecimento da sentença de primeiro grau, que fixou a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.” (eDOC 39)
Decido.

De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental.
Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal “julgar, em recurso ordinário: a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.”
No STJ, a instância se forma a partir do pronunciamento colegiado, sobretudo porque ainda existente recurso contra a decisão monocrática.
Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Cito precedentes:
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpusque impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020);
“Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).

Ademais, inexiste ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:
Com efeito, a quantidade de droga (aproximadamente 536,2 g de maconha – fl. 34), associada ao fato de estar oculta sob o volante, a apreensão de dinheiro e de apetrechos comuns à mercancia ilícita – rolo de plástico filme com resquícios de entorpecentes e faca (fl. 35) – e a existência de atos infracionais, análogos ao crime de tráfico de drogas e contemporâneos ao delito em pauta (fl. 37) evidenciam a dedicação do paciente a atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento da mencionada causa de diminuição. 
Nesse sentido, "[e]sta Corte já decidiu que a apreensão de materiais relativos ao tráfico de entorpecentes, como balança de precisão e embalagens, evidencia a dedicação do agravante a atividades criminosas e fundamenta o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no AREsp n. 2.814.944/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025). 
[...]
Por fim, quanto ao perdimento do automóvel, não há falar em ilegalidade, haja vista que a Corte estadual concluiu, com amparo em fundamentos idôneos, que "[...] o réu utilizou o veículo Ford Focus como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas, ocultando, sob o volante, expressiva quantidade de substância entorpecente (maconha), além de apetrechos comumente empregados na atividade ilícita, tais como faca com resquícios de droga e plástico filme" (fl. 43). (eDOC 34)

Como se observa, o redutor não deixou de ser aplicado exclusivamente em razão do registro de atos infracionais, como quer fazer crer o recorrente. Registrou-se que “a quantidade de droga (aproximadamente 536,2 g de maconha – fl. 34), associada ao fato de estar oculta sob o volante, a apreensão de dinheiro e de apetrechos comuns à mercancia ilícita – rolo de plástico filme com resquícios de entorpecentes e faca (fl. 35) – e a existência de atos infracionais, análogos ao crime de tráfico de drogas e contemporâneos ao delito em pauta (fl. 37) evidenciam a dedicação do paciente a atividades criminosas...”
Por fim, não é possível o manejo de habeas corpus em favor de automóvel.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, §1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente